Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709463-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DIALETICIDADE RECURSAL E OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10o CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC, REJEITADA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO SUBSTITUÍDOS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO 1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pela recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, de modo que se mostra inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade. 2. Na situação dos autos não se configura a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido prazo suficiente para que a apelante promovesse a devida regularização do polo ativo da demanda. Logo, foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas. 3. A procuração concedida pelo sindicato na fase de conhecimento não supre a necessidade do mandato para representação processual de cada beneficiário. 4. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 5. O cumprimento de sentença que busca a satisfação do crédito de um grupo composto por um grupo restrito de substituídos, ainda que tenha sido movido pelo sindicato na condição de substituto processual, não está submetido à prevenção do juízo prolator da sentença coletiva exequenda, pois ostenta natureza de cumprimento individual de sentença coletiva e, portanto, deve ser submetido à livre distribuição, nos termos da norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal 6. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/1985, e 105, §4o, do Código de Processo Civil, afirmando que, além de a procuração ter sido juntada aos autos, é direito do Sindicato representar judicialmente seus substituídos, executando título judicial, independentemente de autorização de seus sindicalizados. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de diversas ementas de julgados da Corte Superior. Acrescenta que a manutenção do julgado não observa a tese firmada no Tema 823 do STF, que garante ao Sindicato a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais de seus integrantes. Destaca que não há fundamento para o indeferimento da petição inicial, porque, no caso de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos mandamentais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, e à tese fixada no Tema 823 da Suprema Corte. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a fixação de honorários na fase recursal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985, e 105, § 4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 44962218 – Pág. 6 que: a) a procuração juntada aos autos foi outorgada pelo Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (D 39781709), enquanto os servidores litigam em nome próprio no presente cumprimento de sentença, e não como substituídos processuais; b) a procuração outorgada no processo coletivo não é apta ao processamento da presente demanda. Portanto, para alterar a convicção do colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, a Corte Superior também entende que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). O recurso extraordinário também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 8o, inciso III, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível ultrapassar as referidas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, como antevisto no apelo especial, a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Em razão do juízo negativo de admissibilidade dos apelos especial e extraordinário, fica prejudicado o exame da suposta contrariedade à tese firmada no Tema 823 do STF. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015